Tribunal: TJPA
Processo: 0008740-88.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008740-88.2019.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO, ANTONIO CLAUDIO SERRAO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação manejada em mandado de segurança, no qual se reconheceu o direito dos agravados à progressão funcional vertical, com fundamento na Lei Municipal nº 273/2012. O agravante alega inconstitucionalidade da norma municipal, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e questiona os critérios de juros e correção monetária aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:

(i) verificar a constitucionalidade e legalidade da Lei Municipal nº 273/2012 que fundamenta a progressão funcional vertical dos agravados;
(ii) determinar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação e ilegitimidade da autoridade apontada como coatora;
(iii) analisar a adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Lei Municipal nº 273/2012, que disciplina a progressão funcional dos servidores públicos municipais, atende aos requisitos constitucionais e legais, em especial os princípios da legalidade e eficiência, além de promover a valorização profissional. Não há registro de declaração de inconstitucionalidade em controle abstrato ou evidências de vícios materiais ou formais que comprometam sua validade.

4.A alegação de ausência de fundamentação na sentença foi corretamente afastada, uma vez que o juízo de origem enfrentou as questões suscitadas, incluindo a constitucionalidade da norma, e decidiu de maneira fundamentada. A ilegitimidade passiva também foi rejeitada, considerando que as autoridades apontadas no mandado de segurança tinham competência para a prática dos atos impugnados.

5.A ausência de dotação orçamentária prévia, conforme o art. 169, § 1º, da CF/88, não enseja inconstitucionalidade da norma, mas apenas impede sua aplicação no exercício financeiro em que os recursos orçamentários não estejam previstos, conforme jurisprudência do STF. O ente público não demonstrou, nos autos, que os requisitos orçamentários exigidos pela norma constitucional não foram cumpridos.

6.Os critérios de correção monetária e juros de mora aplicados (IPCA-E e remuneração da caderneta de poupança) estão em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e são adequados à natureza da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8.A Lei Municipal nº 273/2012 é constitucional e válida, inexistindo vícios formais ou materiais que impeçam sua aplicação.

9.O direito líquido e certo à progressão funcional vertical deve ser reconhecido quando atendidos os requisitos previstos na norma municipal.

10.A ausência de prévia dotação orçamentária não invalida a norma, mas apenas impede sua execução financeira no exercício correspondente.

11.A aplicação dos critérios de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança está em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, 169, § 1º; CPC, art. 373, II; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF); Lei Municipal nº 273/2012, arts. 28 e 58.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.05.2007; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801913-57.2021.8.14.0074, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 21.08.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801928-26.2021.8.14.0074, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 13.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação manejado nos autos do mandado de segurança promovido por Francisco das Chagas Machado e Antônio Cláudio Serrão do Nascimento,

ora agravados.

Inconformado, o Município de Tailândia interpôs apelação, sustentando, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e ilegitimidade da autoridade apontada como coatora. No mérito, alegou ausência de direito líquido e certo, inconstitucionalidade e nulidade da Lei nº 273/2012 por falta de estimativa de impacto orçamentário-financeiro, necessidade de declaração de inconstitucionalidade e lesividade aos cofres públicos, bem como irregularidades formais e materiais no processo legislativo que a originou.

A decisão monocrática do relator manteve a sentença por seus próprios fundamentos, entendendo pela inexistência de vícios de inconstitucionalidade ou ilegalidade na Lei nº 273/2012 e pela ausência de demonstração de prejuízo ao ente público.

O Município, ora agravante, interpõe o presente agravo interno, reiterando as alegações de inconstitucionalidade e vícios no processo legislativo, com destaque para a ausência de estimativa de impacto financeiro e descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Além disso, o agravante questiona os critérios de juros e correção monetária aplicados na sentença, alegando desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e pleiteia a aplicação da remuneração oficial da caderneta de poupança e do índice IPCA-E.

Diante dos argumentos apresentados, o agravante inicialmente pede a retratação ou, subsidiariamente, ou, subsidiariamente, pede o julgamento pelo colegiado com provimento do recurso para reforma da decisão agravada, bem como alteração dos critérios de atualização monetária e juros.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº 19662844).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Conforme destacado na decisão recorrida, o juízo de origem analisou a matéria em julgamento e reconheceu o direito dos apelantes à progressão funcional vertical, com base na comprovação de serem ocupantes de cargos efetivos, na função de auxiliar de vigilância, enquadrados no nível II de carreira, em conformidade com a Lei Municipal de Tailândia n.º 273/2012. A sentença evidenciou a constitucionalidade da referida lei, em consonância com o art. 37 da Constituição Federal, ao atender aos princípios constitucionais da eficiência, legalidade e moralidade, promovendo a valorização dos profissionais e a garantia de padrão de qualidade. A decisão de piso afastou, corretamente, a ilegalidade da administração pública ao negar a aplicação da mencionada norma. Ademais, a Lei n.º 273/2012 está em vigor desde 2012 e, até o presente momento, não há qualquer registro nos autos de questionamento de sua constitucionalidade em controle abstrato por meio de ação própria. Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já analisou e reafirmou a validade da referida legislação.

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. REDE PÚBLICA MUNICIPAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. IMPLEMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. NÍVEL II PARA O NÍVEL III DA CARREIRA. TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. LEI MUNICIPAL Nº. 273/2012. CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO INJUSTIFICADA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROGRESSÃO DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Tailândia/PA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da respectiva Comarca, que concedeu a segurança pleiteada no mandamus, determinando a implementação da progressão vertical da professora impetrante, bem como o pagamento das diferenças devidas, a partir da impetração.

2. O município apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença, em razão de suposta ausência de fundamentação, pois o Juízo de origem não teria enfrentado o argumento de inconstitucionalidade da Lei municipal nº. 273/2012. A partir da leitura da sentença, verifica-se que o Juízo analisou, de forma suficiente, os argumentos apresentados pela autoridade coatora, inclusive a questão da constitucionalidade da referida lei. Preliminar rejeitada.

3. O recorrente suscitou a ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Educação, arguindo que a competência para conceder a progressão funcional pretendida pela impetrante seria do Prefeito municipal. De acordo com o que consta na inicial do mandamus, a impetrante apontou, como autoridades coatoras, não somente a referida Secretária, mas também o Prefeito de Tailândia. As informações foram prestadas pela Prefeitura Municipal, com manifestação sobre o mérito do writ, o que implica na aplicação da teoria da encampação, nos termos da Súmula 628 do STJ. Preliminar rejeitada.

4. O apelante arguiu, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei nº. 273/2012, alegando, em síntese, que: a) “há divergências entre o projeto apresentado, o autógrafo do projeto e a lei sancionada”, sendo que teria ocorrido a “alteração unilateral de projeto sem o devido processo legislativo”; b) ausência de observância ao art. 169, § 1º, da CF/88, que exige prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para aumento de despesas com pessoal.
5. A progressão funcional buscada pela impetrante está prevista nos arts. 28 e 58 da Lei Municipal nº. 273/2012. Em relação a tais dispositivos, não há qualquer divergência de redação entre o que consta no projeto de lei, no respectivo autógrafo e no texto disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Tailândia. A lei em comento está em vigor desde 2012 e não há nos autos qualquer notícia sobre o questionamento de sua constitucionalidade em sede de controle abstrato, mediante o ajuizamento de ação própria. 6. Cabia ao município demonstrar a alegada inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Tais requisitos constitucionais, previstos no art. 169, § 1º, da CF, devem constar, respectivamente, na Lei do Orçamento Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias relativas ao ano de 2012, sendo que tais normas são de iniciativa do Chefe do Executivo. O ente apelante não juntou tais normas, tampouco apresentou justificativa para tal omissão. Nesse ponto, aplica-se o disposto no art. 373, II, do CPC, o qual estabelece que o ônus da prova incumbe “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Arguição incidental de inconstitucionalidade rejeitada. A partir da leitura dos arts. 28 e 58 da Lei municipal nº. 273/2012, conclui-se que a progressão vertical: a) ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação profissional; b) exige apenas requerimento administrativo, instruído com certificado ou diploma que atenda aos requisitos específicos para cada nível; c) requer o prévio cumprimento de estágio probatório; d) não está condicionada à verificação prévia de disponibilidade financeira. Verifica-se, portanto, que a professora apelada atendeu a todos os requisitos para progredir em sua carreira, especificamente do Nível II para o Nível III, fazendo jus ao acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre seu vencimento inicial. 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801913-57.2021.8.14.0074, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

...........................................................................................

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PAGAR GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI. MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Analisando os autos, entendo que o apelado comprovou que a gratificação pleiteada se encontra prevista em lei, assim sendo preenchido os requisitos, qual seja, ser servidor, tem direito sim a ...Ver ementa completa gratificação pleiteada. 2. Em relação a alegação de inconstitucionalidade da lei que prevê a gratificação com base no salário-mínimo, entendo que mais uma vez não posso concordar com as alegações do apelante, pois a gratificação a ser acrescida na remuneração do servidor é sobre o salário base da categoria. Desta feita, não há inconstitucionalidade na norma Municipal, já que não há critério indexador da remuneração ao salário-mínimo, mas sim sobre o vencimento base, e que, na norma prevista, se iguala ao salário-mínimo vigente, sendo está a intenção do legislador ao estipular a remuneração da categoria profissional.

(TJ-PA - AC: 00040421520148140074, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2023)

....................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº. 273/2012. IMPROCEDENTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL – PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801928-26.2021.8.14.0074, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

A jurisprudência do STF reafirma que a inobservância do impacto financeiro é irregularidade sanável na execução da norma, não ensejando sua inconstitucionalidade.

Ação direta de inconstitucionalidade. Leis federais 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º, 37, X, e 61, § 1º, II, a, da CF); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). (...) A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1.585/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ de 3-4-1998; ADI 2.339/SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ de 1-6-2001; ADI 2.343/SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ de 13-6-2003. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente."(ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 21-5-2007, Plenário, DJ de 14-9-2007.).

Além disso, o agravante questiona os critérios de correção monetária e juros de mora. Todavia, a decisão monocrática aplicou índices amplamente aceitos no âmbito judicial, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite a utilização do IPCA-E e da remuneração da caderneta de poupança conforme a natureza da obrigação.

Com efeito, os fundamentos apresentados pelo agravante não possuem força suficiente para afastar o entendimento já pacificado neste Tribunal, o qual, por meio de sucessivas decisões, reafirmou a constitucionalidade e a legalidade da Lei nº 273/2012, bem como o reconhecimento do direito líquido e certo dos agravados.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/12/2024